Tribunal: TJMT
Processo: 1021754-27.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021754-27.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), JACKLINY RAQUEL CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 033.951.271-76 (REQUERENTE), BRUNNA BATISTA BARROS RODRIGUES - CPF: 054.164.441-69 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUPERVENIENTE. DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/2006. INDEFERIMENTO DEFINITIVO DAS MEDIDAS PROTETIVAS PELO JUÍZO COMPETENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em pedido de medidas protetivas de urgência que declinou da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, determinando a redistribuição ao Juizado Especial Criminal, ao fundamento de inexistência de violência de gênero apta a atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir o cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão de declínio de competência em pedido de medidas protetivas de urgência; e
(ii)
estabelecer se subsiste interesse recursal diante da superveniência de julgamento de conflito negativo de competência e de decisão definitiva do juízo declarado competente sobre o pedido de medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se o agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando evidenciada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação, notadamente em demandas relacionadas a medidas protetivas de urgência.

4.

A controvérsia acerca da competência foi definitivamente solucionada no julgamento do conflito negativo de competência, que declarou competente o Núcleo de Inquéritos Policiais e afastou a incidência da Lei nº 11.340/2006 por inexistência de violência baseada no gênero.

5.

O juízo declarado competente apreciou o mérito do pedido de medidas protetivas, indeferindo-o por ausência de
fumus comissi delicti
e de
periculum libertatis
, e extinguiu o feito com resolução do mérito.

6.

A superveniência de decisões judiciais que esgotaram as matérias impugnadas esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido no agravo de instrumento.

7.

Configura-se a perda superveniente do objeto recursal, com consequente ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Teses de julgamento
: “1. A superveniência de julgamento definitivo de conflito de competência e de decisão de mérito pelo juízo declarado competente acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Inexiste interesse recursal quando a decisão impugnada perde eficácia em razão de pronunciamento judicial posterior que esgota a controvérsia.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CPC, art. 487, I; CPP, art. 282; Lei nº 11.340/2006; RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Tema 988; TJMT, N.U 1019808-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29.10.2024; TJMT, N.U 1006040-27.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 10.06.2025; TJMG, RSE nº 1.0330.20.000354-0/001, 3ª Câmara Criminal, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: JACKLINY RAQUEL CAMPOS DE OLIVEIRA

AGRAVADA: BRUNNA BATISTA BARROS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JACKLINY RAQUEL CAMPOS DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1009204-68.2025.8.11.0042,
não se pronunciou
sobre o pedido de medidas protetivas de urgência
formulado pela ora agravante em desfavor de sua enteada
Brunna Batista Barros Rodrigues
, visto que
declinou da competência
e determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial Criminal desta Capital, por vislumbrar a inocorrência de violência de gênero que justificasse a aplicação dos ditames da Lei Maria da Penha.

Nas razões recursais constantes do ID 297012492, a agravante sustentou que, a despeito da decisão judicial proferida nos autos de medidas protetivas n. 1024187-09.2024.8.11.0042, a qual teria determinado a permanência da agravante no imóvel conjugal até ser realizada a partilha dos bens na ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 1002760-22.2025.8.11.0041 – em que o pai da agravada, enquanto ex-cônjuge da agravante, figura como parte; está a sofrer
violência moral
e
psicológica

por parte da enteada
, “
que passou a frequentar a residência da assistida/agravante sem a sua presença, mexendo em seus pertences, comendo de sua comida e usando de sua energia elétrica, causando-lhe despesas e intimidando-a
” (ID 297012492, p. 5),
caracterizando, em sua intelecção, violência doméstica
capaz de viabilizar as providências acautelatórias postuladas, porquanto sua
vulnerabilidade decorreria do próprio gênero feminino.

Com arrimo em tais premissas, requer, inclusive a título de antecipação de tutela, a
fixação da competência
da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/MT para processar e julgar o pedido de medidas protetivas, e a própria
concessão das providências acautelatórias
em seu benefício, confirmando-se, no mérito, a medida liminar.

O agravo veio instruído com os documentos disponíveis no ID 297012493 e seguintes.

Por meio da decisão de ID 302270350, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida
, por não se vislumbrar, em cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida, notadamente o
periculum in mora
, e porquanto constatado que a questão da competência já era objeto de conflito negativo suscitado em primeira instância.

Na sequência, determinado por duas vezes ao juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que exercesse o juízo de retratação, permaneceu inerte, conforme se depreende da certidão de ID 321441375.

Em contrarrazões vistas no ID 324128387, a agravada arguiu, preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal, ao argumento de que a questão da competência foi definitivamente dirimida no julgamento do Conflito de Competência n. 1029571-45.2025.8.11.0000, que declarou o d. Juízo do NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT como o competente para processar e julgar o Pedido de Providências Protetivas n. 1009204-68.2025.8.11.0042, e este, por sua vez, indeferiu o pleito cautelar e extinguiu o feito originário. De forma subsidiária, acaso conhecido o recurso, requereu lhe fosse negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 327753876, opinou pelo
não conhecimento
do agravo, por
inadequação da via eleita
e, subsidiariamente, pela
prejudicialidade
em razão da perda superveniente de seu objeto. Lado outro, se conhecido o recurso, manifestou-se pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, a i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo não conhecimento do recurso pela inadequação da via eleita, mencionando que o agravo de instrumento não se encontra no rol de recursos cabíveis no processo penal, tratando-se de erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e eventual conhecimento na forma do recurso em sentido estrito.

No ponto, a razão não lhe assiste!

Consoante mencionado na decisão que
indeferiu
a antecipação de tutela recursal, o provimento jurisdicional agravado não possui cunho decisório, tratando-se de simples declínio de competência, o que, em um primeiro olhar, indica o não cabimento do recurso de agravo de instrumento para questionamento da vertente matéria em segundo grau de jurisdição.

Nada obstante, a despeito da controvérsia existente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp 1696396/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual se concluiu que
“
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(TEMA 988).

No caso concreto, a urgência consiste na necessidade de análise do cabimento das medidas protetivas ao caso concreto, acrescentando-se a isso o fato de que, em se tratando de delito em tese submetido aos rigores da Lei Maria da Penha, a jurisprudência flexibiliza o cabimento do recurso utilizado, consoante se depreende dos arestos em destaque,
in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A despeito de a Lei nº 11.340/06 não prever recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, admite-se o exame da matéria por meio de agravo de instrumento
(TJMT, N.U 1019808-54.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 29/10/2024), sobretudo por assegurar à vítima oportunidade de manifestação”.
(N.U 1006040-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - VIA INADEQUADA - APELAÇÃO CRIMINAL OU AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONHECIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - INVIABILIDADE.
Ainda que se verifique controvérsia jurisprudencial e doutrinária acerca do recurso cabível contra deferimento ou indeferimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, tal discussão se restringe aos recursos de apelação e agravo de instrumento, não cabendo a interposição de recurso em sentido estrito”.
(TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0330.20.000354-0/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da publicação da súmula: 03/09/2021).

Noutro viés, consoante destacado nas contrarrazões recursais e no parecer ministerial, o recurso
não se mostra mais necessário à finalidade colimada
, porquanto, durante o seu processamento, sobrevieram decisões judiciais versando sobre as temáticas impugnadas, prejudicando a análise do mérito da pretensão recursal.

Consoante relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto com um duplo objetivo, quais sejam,
reformar a decisão que declinou da competência
da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, e obter, nesta instância, a
concessão das medidas protetivas de urgência
postuladas pela ora agravante
JACKLINY RAQUEL CAMPOS DE OLIVEIRA
em face da enteada
Brunna Batista Barros Rodrigues
.

Nesse viés, no que tange à
controvérsia sobre a competência
, verifica-se que o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), ao receber os autos, suscitou Conflito Negativo de Competência, que fora autuado neste Sodalício sob o n. 1029571-45.2025.8.11.0000.

Tal incidente foi devidamente julgado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, em sessão do plenário virtual realizada entre os dias 02 e 06 de outubro de 2025, julgou-o
improcedente
, declarando, por unanimidade, a
competência do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
(NIPO) para análise dos autos n. 1009204-68.2025.8.11.0042, e, ademais, conclui pela inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 ao caso concreto, uma vez que o conflito entre as partes não se fundamentava em violência baseada no gênero, mas sim em desavenças de natureza patrimonial e familiar.

Dessa forma, a definição do juízo competente já foi decidida, a dispensar qualquer outra incursão na temática por meio deste recurso.

No que tange à
fixação das medidas protetivas em prol da agravante
, em consequência da competência firmada no Conflito de Competência n. 1029571-45.2025.8.11.0000, denota-se que o d. Juízo do NIPO
indeferiu
o pedido de fixação das medidas protetivas formulado por
JACKLINY RAQUEL CAMPOS DE OLIVEIRA
, por ausência dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum in mora,
e, na mesma oportunidade, julgou

extinto

o feito
com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)
2. Da Inexistência de Periculum Libertatis

O periculum libertatis exige a demonstração de um risco concreto e atual à vítima (garantia da ordem pública) e/ou à ação penal (conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Contudo, analisando a essência dos comportamentos atribuídos à requerida Brunna, não se vislumbra que as condutas, ainda que repreensíveis no âmbito da convivência social, sejam capazes de colocar a requerente em uma situação de risco real à sua integridade física ou psicológica que justifique a drástica intervenção do direito penal.

As ações narradas pela requerente – como encontrar a casa desorganizada, a geladeira mexida ou a presença de convidados da representada no imóvel – são manifestações de um profundo desentendimento sobre as regras de coabitação, o direito de uso do espaço, ou até mesmo, sobre quem teria, de fato, a posse legítima sobre o imóvel, mas não constituem, por si sós, atos de violência ou ameaça. Mesmo no episódio de 18 de maio de 2025, tido como o mais grave, não há no relato da requerente qualquer menção a agressões verbais, ameaças diretas ou qualquer ato de violência física partido da representada ou de seus convidados. A sensação de coação, embora compreensível do ponto de vista subjetivo, não se materializou em um perigo concreto e objetivo.

Em suma, a narrativa fática carece de elementos que demonstrem um perigo iminente. Os comportamentos da requerida, embora geradores de conflito, inserem-se em um contexto de disputa patrimonial, não configurando a situação de risco que a lei processual penal busca acautelar.

3. Da Falta de Adequação, Proporcionalidade e da Natureza Civil da Matéria.

Por fim, as medidas cautelares penais não se prestam a resolver conflitos de natureza eminentemente civil. Todo o arcabouço fático e probatório indica que a origem do litígio é uma disputa de cunho patrimonial e possessório sobre o imóvel em que as partes residem. A requerente busca, por via transversa, utilizar o aparato criminal para obter a retirada da representada de um imóvel que esta alega ser sua residência há mais de uma década.

A imposição de uma medida de afastamento do lar, neste contexto, seria manifestamente desproporcional e inadequada. Utilizar uma medida cautelar criminal para solucionar uma disputa patrimonial, cuja competência é do Juízo Cível (Vara de Família), configuraria um desvio de finalidade e uma indevida intervenção do Direito Penal em matéria afeta ao Direito Civil.

Assim, ausentes todos os requisitos previstos no art. 282 do CPP, o indeferimento do pedido é a única medida cabível.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, INDEFIRO a concessão das medidas cautelares pleiteadas por JACKLINY RAQUEL CAMPOS DE OLIVEIRA.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.”
(
sic
– ID 209269621 dos autos n. 1009204-68.2025.8.11.0042).

É dizer, portanto, que a segunda pretensão do recurso, qual seja,
a obtenção das medidas protetivas,
também se tornou inalcançável
, uma vez que
o juízo de primeiro grau
declarado competente, já se pronunciou definitivamente sobre a matéria,
não existindo qualquer irresignação da recorrente em face da conclusão ali exposta
, conforme se infere da consulta ao andamento processual do MPUMPCrim 1009204-68.2025.8.11.0042 (Pje 1.º Grau).

Diante desse cenário, em que sobreveio a alteração da situação fática durante o processamento do agravo de instrumento, ocasionando a perda de utilidade da decisão judicial impugnada, mostra-se
incabível
a apreciação do recurso, porquanto, atualmente,
falta à parte autora o requisito do interesse recursal
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, diante da manifesta perda superveniente do objeto
,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo de instrumento interposto por
JACKLINY RAQUEL CAMPOS DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026